Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA - CPF: 066.495.361-13 (AGRAVANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002482-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EQUIPARAÇÃO DE MENSALIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

II - A agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002482-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA
com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1005182-63.2020.8.11.0022, proposta pela agravante em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a adequar as mensalidades da autora aos valores cobrados de outros alunos matriculados no mesmo curso, com a emissão de novos boletos em consonância com as mensalidades corrigidas.

Para tanto, a agravante sustenta que os documentos angariados nos autos demonstram que a agravada tem cobrado mensalidades distintas de alunos matriculados no mesmo curso de graduação, apesar da identidade de matérias e de horários praticados, o que evidenciaria a abusividade da atuação da sociedade educacional e a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 35292481).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostada à id. 46236462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002482-23.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia
compelir a agravada a adequar as mensalidades da autora aos valores cobrados de outros alunos matriculados no mesmo curso
.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque a agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito invocado.

Como visto, a agravante pretende que a agravada equipare a sua mensalidade a de outros alunos matriculados no mesmo curso que o seu. No entanto, além dos valores cobrados terem sido livremente pactuados entre as partes (contrato de id.
34443484
), é possível a existência de particularidades legítimas que influenciem nos valores cobrados de cada aluno.

À guisa de exemplo, tem-se o contrato celebrado entre a agravada e Edson Carlos Saran Nilson, donde se extrai que as mensalidades estabelecidas na avença levam em conta os descontos individualmente aplicados e registrados no extrato financeiro do aluno (id. 29323006).

Assim, não se verifica, à revelia de dilação probatória, a existência de elementos indicadores de abusividade no tratamento oferecido pela instituição de ensino.

Sem mais delongas, ausente a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020